Tribunal: TJPA
Processo: 0818874-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818874-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIONEI DE JESUS LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA E SEQUELAS DE TRAUMATISMO CRANIANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA INTRAMUROS ASSEGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado por apenado acometido por neoplasia maligna e sequelas de traumatismo craniano, sob o fundamento de ausência de comprovação da excepcionalidade exigida para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos excepcionais para a concessão de prisão domiciliar humanitária, especialmente diante da alegada gravidade de seu estado de saúde e da suposta impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar a apenados dos regimes fechado e semiaberto, desde que comprovados cumulativamente a extrema debilidade decorrente de doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

4.

O Relatório de Saúde nº 70/2025, elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Administração Penitenciária, possui presunção de legitimidade e veracidade e atesta que o agravante se apresenta em bom estado geral, lúcido, orientado, com sinais vitais estáveis e em acompanhamento médico regular.

5.

O laudo técnico oficial conclui expressamente pela inexistência de debilidade física extrema que inviabilize o cumprimento da pena no ambiente prisional.

6.

O Ofício nº 5425/2025 – DAB/SEAP/PA demonstra que o sistema penitenciário dispõe de ambulatórios estruturados e garante acesso à Rede de Atenção à Saúde, inclusive com escolta policial para consultas, exames e procedimentos especializados.

7.

A prova superveniente produzida no curso do recurso afasta a alegação de insuficiência de assistência médica estatal e evidencia a viabilidade do tratamento intramuros.

8.

O Superior Tribunal de Justiça exige prova cabal da gravidade da enfermidade e da inviabilidade do tratamento no cárcere para autorizar prisão domiciliar humanitária, requisitos não demonstrados no caso concreto.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará também condiciona a concessão do benefício à existência de laudo técnico oficial que ateste a impossibilidade de tratamento no sistema prisional, circunstância inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado ou semiaberto exige demonstração cumulativa de debilidade extrema por doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

2.

Relatório técnico oficial da administração penitenciária possui presunção de legitimidade e pode afastar alegações de inviabilidade de tratamento intramuros.

3.

A existência de acompanhamento médico regular e acesso à rede pública de saúde impede o reconhecimento da excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar humanitária.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117; CF/1988, princípio da dignidade da pessoa humana.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 825.713/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 11/6/2025, DJEN 18/6/2025; TJ-PA, Habeas Corpus Criminal n. 08169051220258140000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, j. 29/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal (Id. 29787572) interposto por
ELIONEI DE JESUS LIMA
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. decisão proferida em 15/07/2025 (Id. 29787573) pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Abaetetuba/PA, que, nos autos da Execução Penal nº 2000077-60.2021.8.14.0070, indeferiu o pedido de prorrogação de sua prisão domiciliar e determinou a expedição de mandado de recaptura.

Narra a defesa, em suas razões recursais (ID 29787572), que o agravante é acometido por diversas enfermidades graves, incluindo sequelas de traumatismo cranioencefálico (CID T90.5) e neoplasia maligna de brônquios e pulmões (CID C34), encontrando-se em estado de saúde extremamente debilitado. Sustenta que a manutenção no cárcere, em ambiente insalubre e sem estrutura médica adequada, viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Postula, assim, a reforma da decisão para que lhe seja concedida a prisão domiciliar humanitária pelo prazo de 90 (noventa) dias, renováveis.

Em contrarrazões (Id. 29787570), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, argumentando que a defesa não logrou comprovar a extrema debilidade do apenado nem a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, requisitos indispensáveis à concessão da medida.

O juízo
a quo
, em sede de retratação (Id. 29787568), manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio de seu representante, Dr. Hamilton Nogueira Salame, emitiu parecer (Id. 32883827) pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É importante registrar a ocorrência de fato superveniente relevante para o julgamento do presente recurso. Conforme se observa nos autos da execução, após a interposição deste agravo, foi juntado o Ofício nº 5425/2025 – DAB/SEAP/PA (seq. 266.1), acompanhado de prontuário e Relatório de Saúde detalhado do apenado, o que ensejou a prolação de nova decisão pelo juízo de origem em 03/12/2025 (seq. 273.1), a qual, com base na referida documentação técnica, novamente indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado à espécie, tempestivo e foi interposto por parte legítima, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
CONHEÇO
, portanto, do Agravo em Execução Penal.

II. MÉRITO

A questão central devolvida a esta Corte consiste em analisar se o agravante faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão de seu alegado estado de saúde.

A defesa sustenta que as múltiplas patologias que acometem o apenado, notadamente uma neoplasia maligna e sequelas de traumatismo craniano, o colocam em situação de extrema debilidade, tornando a manutenção em ambiente carcerário uma afronta à dignidade da pessoa humana.

Ainda que a Lei de Execução Penal, em seu art. 117, preveja a prisão domiciliar apenas aos apenados em regime aberto, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, em uma interpretação humanitária e consentânea com a Constituição Federal, firmou o entendimento de que, em situações excepcionalíssimas, o benefício pode ser estendido a presos dos regimes fechado e semiaberto.

Contudo, para tanto, exige-se a comprovação robusta e inequívoca de
dois requisitos cumulativos
:
(i)
que o apenado esteja
extremamente debilitado
por motivo de doença grave; e
(ii)
a
impossibilidade de receber o tratamento médico adequado
no estabelecimento prisional em que se encontra.

No momento da interposição do recurso, a defesa questionava a decisão de primeiro grau por indeferir o pleito com base na ausência de provas suficientes. Ocorre que, no curso do processamento deste agravo, sobreveio fato novo de crucial importância, que não apenas supre a lacuna probatória, mas também soluciona a controvérsia de forma definitiva.

Refiro-me ao
Relatório de Saúde nº 70/2025
(seq. 266.1), elaborado pela equipe técnica da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), juntados nos autos do processo de execução, e que fundamentou a nova decisão proferida pelo juízo
a quo
em 03/12/2025 (seq. 273.1). Tal documento, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, informa de maneira detalhada a real condição do agravante.

Da análise do referido relatório, extrai-se que o apenado:

·

Apresentou-se em
bom estado geral, lúcido, orientado em tempo e espaço, acianótico, anictérico e afebril
em avaliação médica realizada em 12/11/2025;

·

Possui sinais vitais estáveis (PA: 130x100 mmHg, Fc: 99bpm e SpO2: 98%) e ausculta pulmonar sem alterações;

·

Está recebendo acompanhamento para suas patologias crônicas, com uso de fármacos e tratamento especializado no Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB).

O documento é, portanto, taxativo ao concluir que
não se identifica qualquer registro de debilidade física extrema que impossibilite o cumprimento da pena
no estabelecimento prisional.

Ademais, o segundo requisito — impossibilidade de tratamento intramuros — também é expressamente afastado. O Ofício nº 5425/2025 – DAB/SEAP/PA é claro ao afirmar que a SEAP dispõe de ambulatórios estruturados para atendimento primário e, para casos especializados, “
é garantido o acesso à Rede de Atenção à Saúde (RAS), por meio do adequado encaminhamento para a referência externa
”, informando, inclusive, que “
existe escolta policial disponível para o transporte do custodiado
” para consultas, exames e outros procedimentos.

Dessa forma, a prova que antes era tida por insuficiente, agora se mostra robusta e contrária à pretensão do agravante. O Estado demonstra estar provendo a assistência médica necessária e a condição clínica do apenado, segundo avaliação técnica, não se amolda à excepcionalidade exigida para a concessão da prisão domiciliar.

A jurisprudência é pacífica e rigorosa na exigência da demonstração cabal de ambos os requisitos, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSE DE ARMAMENTO PESADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. (...) ALEGADA SITUAÇÃO HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige comprovação inequívoca de doença grave e da impossibilidade de tratamento no sistema penitenciário, o que não se verifica no caso concreto. (...) Tese de julgamento: (...) 2.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por razões humanitárias, exige prova cabal de que a paciente sofre de doença grave e que o tratamento é inviável no ambiente prisional, o que não restou demonstrado no caso.
(AgRg no HC n. 825.713/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.) – destaquei.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça Estadual já decidiu que a ausência de laudo oficial que ateste a inviabilidade do tratamento no cárcere impede a concessão do benefício, ainda que diante de enfermidade de notória gravidade. Por via de consequência, a presença de um laudo oficial que expressamente
atesta a viabilidade
do tratamento intramuros serve como fundamento ainda mais sólido para o indeferimento do pleito, como no caso em tela. Vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. TETRAPLEGIA IRREVERSÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência admite, excepcionalmente, a substituição da prisão em regime fechado ou semiaberto por prisão domiciliar em caso de doença grave, desde que demonstrada, de forma cabal, a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. Os documentos médicos apresentados indicam a existência de tetraplegia irreversível, mas não comprovam de forma inequívoca a ausência de condições mínimas no sistema penitenciário estadual para prestar os cuidados necessários.
Inexiste nos autos laudo técnico oficial expedido pela Secretaria de Administração Penitenciária ou equipe médica do sistema prisional atestando a inviabilidade do cumprimento da pena
em regime semiaberto.
A simples alegação de enfermidade grave, desacompanhada de prova categórica de que o ambiente prisional não pode atender às necessidades médicas do apenado, não autoriza, por si só, a concessão da prisão domiciliar humanitária.
(...) (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08169051220258140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 29/10/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Assim, diante do robusto acervo probatório superveniente, que sana qualquer dúvida sobre a condição do agravante e a capacidade estatal, a manutenção da decisão que indeferiu a prisão domiciliar é a única medida cabível.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Agravo de Execução Penal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, pelos fundamentos aqui expostos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026